Tribunal: CARF
Processo: 10580.727842/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727842/2011-43
ACÓRDÃO
2102-003.330 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDILENE DE JESUS MORAES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 01/01/2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO
REPARATÓRIA.
Caracterizado o pagamento em prestações continuadas (pensão vitalícia), é
tributável o valor da indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou
morte, ou por bens material danificado ou destruído, determinada
judicialmente em decorrência de acidente, ainda que recebida
acumuladamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No
855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de
observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da
base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de
natureza remuneratória pagas a destempo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo do IRPF o montante de R$ 48.761,14
percebido a título de juros de mora incidentes sobre parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.330 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727842/2011-43
2
Sala de Sessões, em 8 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA – Relator

Assinado Digitalmente
José Marcio Bittes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 13/16, lavrada em face da revisão da
declaração de ajuste anual do exercício 2010, ano-calendário 2009, que converte
saldo de imposto a restituir de R$ 13.502,65 em imposto a pagar de R$ 84.943,65,
além de multa de ofício de R$63.707,73 e demais encargos legais que, conforme
descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 14, constatou:
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação
judicial no valor de R$ 357.986,53.
Regularmente cientificada do lançamento em 09/07/2011 (fl. 62), a interessada
ingressou, em 18/07/2011, com a impugnação de fls. 02/11, instruída com os
documentos de fls. 17/52.
Em sua impugnação a contribuinte insurge-se contra a notificação, argumentando
que os valores ora discutidos foram devidamente incluídos em sua DIRPF no
campo destinado aos “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”. Afirma que os
rendimentos são relativos a valores recebidos acumuladamente em função de
ações judiciais por ela movida contra seu antigo empregador.
Na primeira das ações (Processo n° 02184.2003.011.05) os rendimentos
trabalhistas recebidos foram devidamente declarados como tributáveis, tendo
sido excluídos apenas os relativos aos juros de mora, tendo em vista que os
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.330 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727842/2011-43
3
mesmos teriam natureza indenizatória, uma vez que pagos em função do atraso
de verbas do trabalhador. Sustenta ser este o caso em tela e ilustra a questão com
doutrina e jurisprudência sobre o tema.
A outra ação (Processo n° 01675.2006.05.00.8) diz respeito à pedido de
indenização por dano moral ocorrido no curso da relação de emprego. Desta
forma não constituiria base de incidência do IRPF, não podendo ser tributado.
Também traz à impugnação jurisprudência sobre o assunto.
Requer o acolhimento da defesa e conseqüente cancelamento do crédito
tributário e reconhecimento de seu direito à restituição do imposto pleiteado em
sua Declaração de Ajuste Anual (DAA).

A DRJ 09PR, ao se debruçar sobre o caso concreto, entendeu por dar parcial
provimento à impugnação ofertada para afastar incidência do IRPF sobre o valor recebido a título
de indenização por dano moral. Nesse sentido, determinou a revisão do cálculo do IRPF para o
valor suplementar de R$ 38.194,67. (fl. 78).
Irresignada, a recorrente interpôs o Recurso Voluntário, trazendo em suas razões a
mesma abordagem lançada na impugnação, com ênfase na não incidência do IRPF sobre os juros
de mora e sobre as verbas recebidas a título de dano material, por terem natureza indenizatória,
não compreendendo acréscimo patrimonial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA, Relator
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ações trabalhistas, no valor de R$ 146.371,11 (cento e quarenta e seis mil
trezentos e setenta e um reais e onze centavos).
Nesse sentido, passo à análise recursal, especificamente, com a abordagem dos
temas em espécie:
- Dos Juros
Ao perlustrar os autos, observo que, às fls. 20, na memória de cálculo elaborado na
liquidação de sentença proferida nos autos da RT no 02184-2003-011-05, dos valores devidos à
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.330 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727842/2011-43
4
contribuinte recorrente, R$ 48.761,14 (quarenta e oito mil setecentos e sessenta e um reais e
quatorze centavos) correspondem aos juros de mora devidos em decorrência do destempo no
pagamento das verbas.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o
rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 99 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
Assim, razão assiste à recorrente quanto à não incidência do IRPF sobre o montante
recebido a título de juros de mora, qual seja R$ 48.761,14 (quarenta e oito mil setecentos e
sessenta e um reais e quatorze centavos).
- Das verbas trabalhistas Pagas
A Recorrente insurge-se alegando que parte dos rendimentos tidos como omitidos
no ano calendário 2009 correspondem a indenização por dano material.
A título de dano material, vejo que a recorrente recebeu valores, correspondentes
à verba de prestação continuada, conforme documento lançado às fl. 47/52.
O artigo 39 do Regulamento do Imposto sobre a Renda(RIR), aprovado pelo Decreto
n° 3.000 de 1999, vigente à época dos fatos, assim dispunha acerca da matéria:

"Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:

(..);

XVI a indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por bem
material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite fixado
em condenação judicial, exceto no caso de pagamento de prestações
continuadas;(grifou-se);

Dessarte, todo o rendimento percebido a título indenizatório material no caso
concreto, por se constituir em pagamento de indenização reparatória em prestações continuadas,
deve entrar no cômputo do rendimento bruto e assim sendo, está sujeito à incidência do imposto
devido.

Nesse ponto, razão não assiste à recorrente, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.330 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727842/2011-43
5

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, excluindo da base de cálculo do IRPF o montante de R$ 48.761,14
(quarenta e oito mil setecentos e sessenta e um reais e quatorze centavos), percebido a título de
juros de mora incidentes sobre parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA

Fl. 104
DF CARF MF
Original